Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-45.2022.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO. VALOR MÍNIMO DA FATURA. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
1. Aplica-se o CDC ao contrato bancário, notadamente o serviço de administração de cartão de crédito, conforme alude a súmula 297 do STJ.
2. O regime contratual está fincado suas bases no pacta sunt servanda, que significa que as avenças fazem lei entre as partes, de modo que os contratantes devem cumprir aos exatos termos a se obrigou, com observância aos princípios da probidade e boa-fé.
3. Não há abusividade na cláusula contratual que prevê o débito em conta corrente para quitação de valor mínimo constante da fatura do cartão de crédito, especialmente porque o serviço foi colocado à disposição do consumidor que se beneficiou, portanto, do referido crédito e, por outro lado, deixou de pagar o valor devido no vencimento.
4. Negou-se provimento ao recurso.